Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, porque subtraiu os celulares de transeuntes, após intimidá-los com uma faca tipo peixeira.
2 Reputa-se provado o roubo quando o relato vitimário é harmônico com o depoimento policial e confissão.
3 O uso de faca incuti maior temor à vítima e facilita a consumação do roubo, justificando a culpabilidade exacerbada. Decota-se os excessos de pena para limitar o aumento por cada moduladora negativa em um oitavo sobre o preceito secundário do tipo, conforme critério aceito pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.
4 A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea e justifica o aumento mitigado de pena, além da fixação de regime prisional mais gravoso.
5 Apelação parcialmente provida.